Tribunal: STF
Processo: AI 740478
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL.
1. Caso em que, para se chegar a conclusão 
   diversa da adotada pela Instância Judicante de origem, se fazem 
   necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e 
   o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências 
   vedadas neste momento processual. 
2. Incide, de mais a mais, a 
   Súmula 283 desta nossa Corte, ante a preclusão dos fundamentos 
   infraconstitucionais do acórdão recorrido.
3. Agravo regimental a 
   que se nega provimento.